Tribunal: TJSP
Processo: 1501264-31.2019.8.26.0545
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670319
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
1501264-31.2019.8.26.0545, da Comarca de Jarinu, em que é recorrente ANTONIO
CARLOS DE OLIVEIRA, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1501264-31.2019.8.26.0545 -Voto no 22.169 - DS
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Recurso em Sentido Estrito no: 1501264-31.2019.8.26.0545
Recorrente: ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO
Juiz : PETER ECKSCHMIEDT
Origem: VARA ÚNICA DA COMARCA DE JARINU
Voto no 22.169
Recurso em Sentido Estrito. Crime de homicídio qualificado
tentado. Pronúncia. Materialidade e indícios de autoria
suficientes. Exclusão de qualificadora não articulada. Parcial
provimento ao recurso.
Adotado o relatório já existente
(fls.252), acrescenta-se que se trata agora de
recurso em sentido estrito do Réu da decisão de
fls.252/254 na qual foi pronunciado pela acusação
do crime de homicídio qualificado tentado (artigo
121, § 2o, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso
II, ambos do Código Penal), pretendendo a impronúncia, e subsidiariamente, a
desclassificação para o crime de lesão corporal
leve,
ou
o
afastamento
das
qualificadoras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1501264-31.2019.8.26.0545 -Voto no 22.169 - DS
3
(fls.262/273).
O
recurso
foi
regularmente
processado, com resposta do Ministério Público por
seu não provimento (fls.281/285), e manutenção da
decisão pelo Juízo Monocrático (fls.287).
A Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pelo não provimento do recurso
(fls.312/362).
É o relatório.
O recurso comporta acolhimento
parcial, mas por fundamento diverso.
A
prova
oral
produzida
está
inserida por gravação audiovisual no processo
digital.
A materialidade está demonstrada
pelo laudo de exame de corpo de delito de
fls.39/40
que
atesta
a
presença
de
lesões
corporais de natureza leve na vítima Antônio
Carlos.
Os indícios de autoria ficaram
demonstrados pela prova oral produzida.
O Réu ficou silente na fase
administrativa (fls.07) e negou o fato em Juízo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1501264-31.2019.8.26.0545 -Voto no 22.169 - DS
4
dizendo, em síntese, que: 1. a vítima compareceu
em sua casa para reaver seu aparelho celular o
qual havia achado; 2. devolveu o aparelho, mas não
o “chip”, motivo pelo qual a vítima subiu o tom de
voz e passou a ofender sua família; 3. pegou o
facão para se defender, sendo agredido pela vítima
e por sua esposa a qual o enforcou.
As
testemunhas
Jefferson
e
Leandro, Policiais Militares, disseram, na fase
administrativa (fls.03 e 04) e em Juízo, que: 1.
compareceram ao local do fato para apurar notícia
de briga, encontrando a vítima com um ferimento na
cabeça, e o Réu, com escoriações; 2. apuraram que
a vítima perdera seu aparelho celular, e, por meio
de rastreamento eletrônico, localizou-o em poder
do Réu; 3. a vítima compareceu à residência do Réu
para reaver o aparelho, ocorrendo discussão; 4. o
Réu se armou com um facão, e houve luta corporal.
A vítima Robson declarou, na fase
administrativa (fls.06) e em Juízo, que: 1. perdeu
seu aparelho celular, mas o localizou por meio de
aplicativo eletrônico, sendo indicada a casa do
Réu como local onde o aparelho se encontrava; 2.
no local, o Réu negou inicialmente a posse do
aparelho, mas, ao dizer que iria ao Distrito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1501264-31.2019.8.26.0545 -Voto no 22.169 - DS
5
Policial, entregou-o, não restituindo o “chip”; 3.
solicitou a entrega do “chip”, momento em que o
Réu adentrou sua residência e saiu, portando um
facão, desferindo um golpe em sua cabeça, pela
parte de trás; 4. não percebeu a aproximação do
Réu, sendo avisado por sua esposa a qual o
acompanhava;
5.
entraram
em
luta
corporal,
conseguindo tirar o facão da mão do Réu com ajuda
de sua esposa a qual noticiou os fatos à polícia.
No
mesmo
sentido
estão
as
narrativas extrajudicial (fls.05) e judicial da
testemunha Regiane a qual confirmou que foi ela
quem avisou Robson sobre a aproximação do Réu.
A testemunha Nadir não presenciou
o fato e nada de concreto acrescentou a prova.
Os
fatos
são
graves,
a
materialidade é certa, e os indícios de autoria
são suficientes, daí porque o mérito, em toda sua
amplitude, deve ser analisado e valorado pelo juiz
natural dos crimes dolosos contra a vida, que é o
Conselho de Sentença.
A
presença
aparente
da
qualificadora do recurso que dificultou a defesa
do ofendido ficou demonstrada com a suficiência
que esse momento processual exige, pois o Réu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1501264-31.2019.8.26.0545 -Voto no 22.169 - DS
6
efetuou golpe de facão na vítima, atingindo-o na
parte posterior da cabeça (fls.26 e fls.208/209);
no entanto, a incidência da qualificadora do
motivo fútil não foi objeto de pedido formulado
pelo Ministério Público na denúncia (fls.83/85) e
nem em sede de alegações finais (fls.238/244),
devendo ser afastada.
Por fim, o pedido de revogação da
prisão preventiva não comporta acolhimento, seja
porque persistem os motivos ensejadores de sua
determinação, não sendo demonstrada pela Defesa a
alteração
das
circunstâncias
indicadas
a
fls.31/34, seja porque o pedido já foi novamente
negado pelo Juízo de Origem.
Ante o exposto, dá-se parcial
provimento ao recurso apenas para afastar a
incidência da qualificadora prevista no inciso II
do § 2o do artigo 121 do Código Penal, mantendo os
demais termos da pronúncia.
ZORZI ROCHA
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1501264-31.2019.8.26.0545 -Voto no 22.169 - DS
7